Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-73.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000205-73.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: TEREZINHA MENDES DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. TEMA 1.002 DO STF. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO. TEMA 129 DO STJ E TEMA 1.002 DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo ESTADO DA BAHIA e pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por TEREZINHA MENDES DE JESUS, julgou procedente o pedido autoral e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua contra o ente público ao qual está vinculada; e (ii) analisar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários quando a Defensoria Pública litiga contra ente federativo diverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 4. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 5. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 6. Por outro lado, quanto ao direito ao recebimento, pela Defensoria Pública, dos honorários advocatícios quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso, no caso em tela, o Município de Brumado, não há discussão, o que é cristalizado pelo tema n. 129 do STJ. 7. Assim, diante da mudança de entendimento, consoante Tema 1002 do STF, e ao posicionamento firmado no Tema 129 do STJ, verifica-se que não há qualquer óbice à condenação do ESTADO DA BAHIA, nem mesmo do MUNICÍPIO DE BRUMADO, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais em demandas ajuizadas contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, desde que os valores sejam destinados ao fundo institucional da Defensoria Pública, vedado o rateio entre seus membros. 2. Leis estaduais que vedam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública são incompatíveis com o art. 4º, inciso XXI, da LC n.º 80/1994 e com os precedentes firmados no Tema 1002 do STF. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em face de ente federativo diverso do qual integra, conforme Tema 129 do STJ. ______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; LC n.º 80/1994, art. 4º, inciso XXI; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005 (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso; STF, Reclamação 69.080, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, Tema 129. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000205-73.2023.8.05.0032, em que figuram como Apelante e Apelado respectivamente o ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR33/15r